Tribunal: TJES
Processo: 5019098-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019098-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS GERALDO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5019098-09.2023.8.08.0024.

EMBARGANTE
S
:

ANTONIO MARCOS GERALDO e LEONE GUSTAVO DALLA BERNARDINA SEIDEL.

EMBARGAD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 16340772.

Contrarrazões

em
Id.
17429951
.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROMOÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR MANTIDA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL EM OUTRO FEITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Tratam-se de embargos de declaração opostos
pela parte autora
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Os autores, p
oliciais
m
ilitares, pleiteiam a retroação de suas promoções a 3º Sargento para 22/02/2018.
Contudo, o
pedido foi inicialmente negado por falta de interesse processual, sob o fundamento de que os autores já haviam sido promovidos em 2013 por força de um acordo judicial anterior.

Em embargos de declaração, os recorrentes apontam fato superveniente: a declaração de nulidade definitiva desse acordo pelo TJES, o que resultou na despromoção funcional dos militares e, consequentemente, restaurou a necessidade do provimento jurisdicional buscado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em verificar se o Acórdão embargado padece de omissão ou se os embargantes buscam, por via transversa, a rediscussão da matéria decidida, utilizando-se de fatos externos para tentar reformar o entendimento de que não subsiste interesse de agir na presente demanda.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração possuem natureza restrita, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, observa-se que a decisão embargada enfrentou de forma clara a tese de ausência de interesse de agir, fundamentando que a existência do acordo judicial anterior — vigente e produzindo efeitos à época da sentença — tornava inútil a prestação jurisdicional aqui pleiteada.

A insurgência dos embargantes configura nítida tentativa de
rediscussão do mérito
recursal. O fato superveniente invocado, embora relevante no campo administrativo-funcional, não possui o condão de anular o julgamento proferido com base no contexto processual em que a lide foi estabilizada, tratando-se de evento externo que não caracteriza vício intrínseco do julgado.

A pretensão de reverter a extinção do processo para que o mérito da promoção de 2018 seja analisado deve ser buscada pelas vias recursais ordinárias ou em ação própria, e não por meio de aclaratórios que visam apenas integrar a decisão.

Portanto, inexistindo qualquer dos vícios elencados na legislação processual e restando demonstrado que o embargante busca apenas o efeito infringente para modificar o entendimento colegiado contrário aos seus interesses, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos opostos
, mantendo
o Acórdão
embargad
o
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)